Tribunal: TJBA
Processo: 8198450-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8198450-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WENDEL DAVID NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Wendel David Nascimento Santos contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da inscrição de operação financeira no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), pela instituição NU Financeira S.A., sem suposta notificação prévia ao consumidor. O autor alegou violação ao dever de informação e pleiteou a exclusão do apontamento e o pagamento de indenização de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da instituição financeira ao consumidor acerca do registro de operação no SCR configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui dever legal de alimentar o SCR com dados relativos a operações de crédito, conforme Resolução BACEN nº 2.724/2000, sendo tal conduta exercício regular de direito.

A Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente o registro no SCR, podendo essa comunicação ocorrer por meio de autorização contratual expressa.

O contrato firmado entre as partes contém cláusula que autoriza expressamente o compartilhamento de dados com o BACEN para fins de alimentação do SCR, suprindo a exigência de notificação prévia.

Conforme a Súmula nº 359 do STJ, a obrigação de notificar o consumidor antes da inscrição em cadastros de inadimplentes é do órgão mantenedor, não da instituição financeira responsável pelo envio dos dados.

O registro de dívida em sistema oficial, como o SCR, por si só, não configura dano moral. Para sua caracterização, é necessária a comprovação de prejuízo concreto ou violação a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ausente a comprovação de ato ilícito e dano efetivo, não há que se falar em responsabilidade civil ou em direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; STJ, REsp 1.386.424/MG (Tema 710); TJRS, Apelação Cível nº 5051131-32.2021.8.21.0001, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 29.06.2022; TJRS, Apelação Cível nº 70082568429, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 25.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8198450-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante WENDEL DAVID NASCIMENTO SANTOS

e como apelado NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

07-239